Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento do mandado de citação obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
2. A tarefa de empreender diligências para localizar endereço hábil e viabilizar a citação, eventual penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas.
4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III).
5. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito.
6. “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei” (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, art. 5o).
7. Recurso conhecido e não provido.